Tribunal: TCU
Processo: 002.736/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.736/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Vitorio da Silva (XXX.891.717-XX); Antonio Jorge Muniz (XXX.428.716-XX); Arlindo Espindula Machado (XXX.300.090-XX); Francisco Jose de Souza Filho (XXX.854.453-XX); Francisco Lima dos Santos (XXX.632.992-XX); Ijacil da Silva Neves (XXX.277.457-XX); Jairo Moreira de Carvalho (XXX.525.345-XX); Moema de Souza Oliveira (XXX.010.097-XX); Nelia Bernadete Simon (XXX.197.739-XX); Silvia Maria Bonomo (XXX.386.646-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.